Tribunal: TJES
Processo: 5012659-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012659-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIMAR GONÇALVES BARAHONA

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RESTRITA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configuram inovação recursal as alegações de abusividade de juros e capitalização para exame de eventual afastamento da mora, por impactar diretamente nos requisitos para a concessão da medida liminar (REsp 1061530/RS), respeitada a restrita devolutividade do presente recurso e sem prejuízo de um aprofundamento da questão pelo juízo a quo em cognição exauriente. Preliminar rejeitada.

2. O efeito devolutivo do presente recurso alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, sendo vedado o enfrentamento sobre a alegada incompetência do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. A
média
de
mercado citada pelo Agravante
não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média, ou seja,
incorpora as menores e maiores
taxas
praticadas em operações de diferentes níveis de risco.
Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as
operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

4.
Eventual abusividade nas demais cláusulas contratuais citadas pelo Agravante não teriam o condão de descaracterizar a mora, nos termos do julgado paradigma já transcrito no presente voto, razão pela qual se mostra desnecessária a sua análise pelo Tribunal neste momento, devendo ser mantida a busca e apreensão do bem.

5.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
30
de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012659-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMAR GONCALVES BARAHONA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RESTRITA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configuram inovação recursal as alegações de abusividade de juros e capitalização para exame de eventual afastamento da mora, por impactar diretamente nos requisitos para a concessão da medida liminar (REsp 1061530/RS), respeitada a restrita devolutividade do presente recurso e sem prejuízo de um aprofundamento da questão pelo juízo a quo em cognição exauriente. Preliminar rejeitada.

2. O efeito devolutivo do presente recurso alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, sendo vedado o enfrentamento sobre a alegada incompetência do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. A
média
de
mercado citada pelo Agravante
não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média, ou seja,
incorpora as menores e maiores
taxas
praticadas em operações de diferentes níveis de risco.
Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as
operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

4.
Eventual abusividade nas demais cláusulas contratuais citadas pelo Agravante não teriam o condão de descaracterizar a mora, nos termos do julgado paradigma já transcrito no presente voto, razão pela qual se mostra desnecessária a sua análise pelo Tribunal neste momento, devendo ser mantida a busca e apreensão do bem.

5.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
30
de janeiro

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012659-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSIMAR GONÇALVES BARAHONA

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes o requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSIMAR GONÇALVES BARAHONA
em face da r. decisão do ID 31017611 dos autos de origem, que deferiu a medida liminar, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de busca e apreensão” registrada sob o n. 5029000-83.2023.8.08.0024 ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS
em desfavor do Agravante.

Em contrarrazões no ID 6632796, o Agravado apresenta preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que a matéria revisional aventada não foi examinada pelo juízo de origem, que deferiu a liminar de Busca e Apreensão apenas sob o prisma da comprovação da mora.

Pois bem.

É cediço que, quando a parte traz nova tese para fundar seu pedido nas razões recursais que não foi enfrentado anteriormente pelo juízo
a quo
, haverá inovação recursal.

Verifica-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), fixou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Diante disso, entendo pela possibilidade de se trazer a este grau recursal os argumentos sobre juros e capitalização para exame de eventual afastamento da mora por impactar diretamente nos requisitos para a concessão da medida liminar, respeitada a restrita devolutividade do presente recurso e sem prejuízo de um aprofundamento da questão pelo juízo
a quo
em cognição exauriente.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

(MÉRITO)

Consoante consta do Relatório, o Agravante aponta que há incompetência do juízo, pois a questão se trata de relação de consumo, de forma que deveria o Agravado ter ingressado no foro do domicílio do consumidor, qual seja, Vila Velha.

Aduz que o contrato em questão contém encargos abusivos, considerando a previsão de juros remuneratórios está 150% (cento e cinquenta por cento) acima da média de mercado.

Insurge-se contra a capitalização de juros e defende ser possível a revisão da avença em sede de Ação de Busca e Apreensão, para descaracterizar a mora.

Em contrarrazões (ID 6632796), o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Vê-se que o Agravado, ora Autor na origem, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do Agravante em razão de alegado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária nº 3088223021, tendo o Juízo
a quo
deferido a busca e apreensão do bem em razão do preenchimento dos requisitos do DL 911/69.

O Recorrente, por sua vez, não nega o inadimplemento, mas afirma que há incompetência do juízo e que não há caracterização da mora em virtude da abusividade das cláusulas contratuais.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando liminar, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Sem delongas, não vejo razões para alterar o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 6408804). Explica-se.

No tocante à incompetência do juízo, entendo que o efeito devolutivo do presente recurso alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, sendo vedado o enfrentamento da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre a questão:

[...] 3. Quanto à alegação de incompetência do juízo,
deve ser observado que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo que se trate de matéria de ordem pública
. (TJES, AI 5002628-09.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Jorge do Nascimento Viana, julg. 14/07/2022)

Quanto ao exame de eventual abusividade contratual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

A Corte de Cidadania, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

No caso concreto, porém, não vislumbro a alegada abusividade, haja vista o entendimento do STJ, também, vinculante, no sentido de que
“
a
capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Verifica-se que a taxa do contrato (3,25% a.m.) está apenas pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época (2,04% a.m.), não restando demonstrada, por ora, qualquer ilegalidade na sua fixação.

Destaco que
a
média
de
mercado citada pelo Agravante
não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média, ou seja,
incorpora as menores e maiores
taxas
praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a
taxa
de
juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à
taxa média
.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio,
inexiste mácula na avença em questão.

Por fim, eventual abusividade nas demais cláusulas contratuais citadas pelo Agravante não teriam o condão de descaracterizar a mora, nos termos do julgado paradigma já transcrito na presente decisão, razão pela qual se mostra desnecessária a sua análise pelo Tribunal neste momento, devendo ser mantida a busca e apreensão do bem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/01/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões